Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. POLO ATIVO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR. RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização relacionada às contas individuais PASEP ajuizada em litisconsórcio ativo, determinou o desmembramento do feito para que os coautores deduzam suas pretensões de forma individualizada em processos autônomos.
2. O art. 113, §1o, do CPC, autoriza o julgador a determinar o desmembramento do polo ativo, visto não se cuidar de litisconsórcio unitário nem necessário, mas facultativo. 2.1. Preconiza-se a limitação do litisconsórcio ativo de forma a não comprometer a defesa das partes de ambos os polos da relação processual e, assim, promover maior celeridade e eficiência na solução das demandas propostas perante o Judiciário.
3. Não há prejuízo de ordem material aos autores, eis que é franqueada às partes, administrativamente, solicitar a devolução das custas recolhidas a maior.
4. Recurso conhecido e não provido.